Tribunal: TJMT
Processo: 1013853-38.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013853-38.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 052.704.881-08 (RECORRIDO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 053.562.031-44 (RECORRIDO), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), VIVIANE OLIVEIRA ALVES - CPF: 049.625.711-09 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1013853-38.2021.8.11.0003

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, PAULO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, VIVIANE OLIVEIRA ALVES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – FALTA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – INGRESSO DOMICILIAR AMPARADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA – FUGA PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – ILICITUDE DA PROVA OBTIDA –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“
‘As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada,
v.g.
, em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’
(HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021.)

Do contexto fático delineado no acórdão impugnado, não se verifica a existência de elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, não sendo suficiente ao ingresso em domicílio sem mandado judicial a mera suspeita estereotipada da prática de tráfico de drogas, por ter o réu, ao perceber a presença dos policiais, tentado fugir, entrando em uma casa. Patente a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do recorrente”
[STJ, REsp n. 1.960.813/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022].

“
‘O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (‘justa causa’), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes’
[TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000]”.

Afastada a prova ilícita – em razão do ingresso ilegítimo no domicílio dos acusados –, e ficando demonstrado que o único elemento probatório hábil a comprovar a materialidade do delito decorreu da atuação ilegal dos policiais, deve ser mantida a decisão que rejeitou a denúncia.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1013853-38.2021.8.11.0003

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, PAULO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, VIVIANE OLIVEIRA ALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito aforado pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de Bruno Henrique Ribeiro de Souza, Paulo Henrique Ribeiro de Souza e Viviane Oliveira Alves, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis aduz que inexistiu violação de domicílio, asseverando, ainda, que as partes sequer fizeram tal arguição em sua defesa preliminar.

Argumenta que, por essa razão, o juiz não poderia, de ofício, se apressar e reconhecer a aludida tese, notadamente porque não foi oportunizado às partes o direito de sobre ela se manifestar.

Sustenta, em reforço, que o contexto fático permitiu a conclusão da ocorrência do crime no interior da residência, justificando, assim, o ingresso dos agentes do Estado.

Postula, ao final, o recebimento da exordial acusatória.

Os recorridos, em contrarrazões, suplicam a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo provimento do recurso, adotando-se,
per relationem
, as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1013853-38.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rondonópolis ofereceu denúncia em face dos recorridos,
Bruno Henrique Ribeiro de Souza
,
Paulo Henrique Ribeiro de Souza
e
Viviane Oliveira Alves
, imputando-lhes a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], nos seguintes termos:

“
Consta do incluso inquérito policial que na data de
1º/6/2021
, por volta das
11h30min
, na Rua Ponta Porã, n. 1455, próximo à Assembleia de Deus, Bairro Jardim Gramado, nesta urbe e Comarca, os denunciados
BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA
,
PAULO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA
e
VIVIANE OLIVEIRA ALVES
foram presos em flagrante delito por venderem, guardarem e terem em depósito 3 (três) porções, perfazendo a massa bruta de
509,840 g (quinhentos e nove gramas e oitocentos e quarenta miligramas)
, que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudo Preliminar de Constatação de fls. 37/40, ID 57728388.

São dos autos que, no dia e hora supracitados,
a Polícia Militar recebeu delação
de que estava
ocorrendo o tráfico de drogas na referida residência
, e, lá chegando,
avistou o denunciado BRUNO em conversa com um motociclista
, que, ao perceber a aproximação viatura, evadiu-se.

Logo,
os policiais procederam a abordagem de BRUNO
, instante em que sua cunhada
VIVIANE correu em direção aos fundos e jogou objetos em uma fossa desativada
.

Diante da fundada suspeita, os milicianos adentraram na casa, onde abordaram também VIVIANE e seu convivente PAULO.

Em seguida,
os policiais abriram a tampa da fossa e localizaram as porções de maconha
, bem como
4 (quatro) balanças de precisão
,
5 (cinco) cápsulas de munições calibre 38
, deflagradas, apreendendo-se, outrossim,
1 (uma) máquina de cartão
e
2 (dois) aparelhos celulares
(Termo de Exibição e Apreensão, fl. 10, ID 57728388).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos.

Por fim, destaca-se que o denunciado BRUNO é reincidente, eis que registra condenação nos autos n. 8617-75.2017.811.0064 Código: 20002948), bem como 1 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Numeração Única: 0013118-04.2019.8.11.0064, Código: 11431882, Número/Ano: -/2019)”.

Após a apresentação da defesa preliminar, o juízo de origem
rejeitou
a exordial acusatória, assim fundamentando:

“NO CASO DOS AUTOS, DA ANÁLISE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, NOTA-SE QUE O INGRESSO DA EQUIPE POLICIAL NA RESIDÊNCIA DOS ACUSADOS SE DEU DE
FORMA ARBITRÁRIA
, SEM AUTORIZAÇÃO DOS DENUNCIADOS.

Ora, assim relataram os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do denunciado:

‘APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE NO ENDEREÇO CITADO ESTARIA OCORRENDO TRÁFICO (VENDA) ILÍCITO DE DROGAS, ESTA EQUIPE COM APOIO DO TÁTICO 02 DESLOCOU ATÉ O LOCAL PARA AVERIGUAÇÃO. AO CHEGAR NO ENDEREÇO ESTA EQUIPE AVISTOU O CONDUZIDO BRUNO EM CONVERSA COM OUTRO DESCONHECIDO QUE, AO PRESENCIAR A EQUIPE, SE EVADIU EM UMA MOTOCICLETA.
AO EFETUAR A ABORDAGEM AO CONDUZIDO BRUNO A CONDUZIDA VIVIANE ADENTROU A RESIDÊNCIA EM DIREÇÃO AOS FUNDOS E SE DESVENCILHANDO DE ALGUNS OBJETOS JOGANDO NO SUSPIRO DE UMA FOSSA DESATIVADA
. ESTA EQUIPE APÓS EFETUAR A ABORDAGEM EM TODOS OS SUSPEITOS FOI ATÉ À FOSSA E, AO OBSERVAR QUE NO SEU INTERIOR ENCONTRAVA-SE BALANÇAS E DROGAS, COM FERRAMENTAS A EQUIPE ABRIU UM BURACO ONDE UM POLICIAL ADENTROU E RETIROU DE SEU INTERIOR: 4 BALANÇAS DE PRECISÃO DE COR DOURADA, 2 PEDAÇOS DE MEIO TABLET DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, 5 CÁPSULAS DE MUNIÇÕES CALIBRE .38 DEFLAGRADAS. DIANTE DAS MATERIALIDADES QUE CORROBORAM PARA O TRÁFICO QUE VINHA OCORRENDO NAQUELE LOCAL CONFORME A DENÚNCIA, ESTA EQUIPE DEU VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS E COM USO DE ALGEMAS FORAM CONDUZIDOS ATÉ A 1ª DP PARA PROVIDÊNCIAS’.

Ao serem interrogados pela Autoridade Policial, os acusados Paulo Henrique Ribeiro de Souza e Viviane Oliveira Alves permaneceram em silêncio, tendo
Bruno Henrique Ribeiro de Souza
asseverado que:

‘QUE TEM ESTABELECIMETNO COMERCIAL EM SUA RESIDÊNCIA QUE É DESTINADO À VENDA DE MOTOS; QUE NA DATA DE HOJE ESTAVA EM FRENTE QUANDO UM INDIVÍDUO QUE DESCONHECE PAROU EM FRENTE AO SEU COMÉRCIO E INDAGOU SOBRE UMA CG QUE ESTAVA VENDENDO. NESSE EXATO MOMENTO A GUARNIÇÃO CHEGOU QUANDO A PM ENTROU EM SUA CASA E AVISTOU SUA CUNHADA DISPENSANDO ALGO, QUE POSTERIORMENTE CONSTATOU SER MACONHA. QUE NÃO TEM NADA A VER COM O FATO. QUE SUA CUNHADA E IRMÃO MORAM NO FUNDO DA CASA, E ELE MORA COM SUA IRMÃ E PADRASTO NA CASA DA FRENTE. QUE NADA FOI ENCONTRADO CONSIGO OU NAS PARTES DO IMÓVEL ONDE RESIDE’.

[...]

Observa-se que a prova carreada nos autos não é suficiente para propiciar o reconhecimento de uma eventual justa causa de autorizar que a inviolabilidade domiciliar fosse relativizada por flagrante delito.

E assim afirma, sobretudo porque apesar de constar dos autos a existência de
denúncias anônimas
informando a traficância, tem-se que
não há registros de investigações prévias
, somado ao fato de constar relato que após a guarnição adentrar ao imóvel, visualizaram a pessoa denunciada Viviane dispensando objetos no interior de uma fossa.

Assim, apesar da boa-fé dos policiais militares, não há elementos objetivos seguros que justificassem a invasão de domicílio.

Além disso,
a prisão dos denunciados não originou de atividade investigatória
, uma vez que atuariam nos limites das competências que lhes são reservadas, dentre elas, a verificação preliminar da procedência de denúncias anônimas recebidas, mediante monitoramento prévio, com o propósito preventivo de combate à criminalidade.

Verifica-se que é
nula a prova derivada de conduta ilícita
, após invasão desautorizada do domicílio dos acusados, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio, que está permeada de ilicitude, e, consequentemente, a apreensão de drogas.

[...]

Desta forma, tem-se que
a falta de justa causa
, no presente feito,
decorre da violação do direto fundamental do domicílio
, já que as razões apontadas para ingresso na residência dos acusados, não possui extração da jurisprudência, de modo que as provas da materialidade do crime de tráfico são ilícitas, decorrentes de violação de norma constitucional, razão pela qual se impõe a rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, III do CPP”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis, entendo que o juízo de origem agiu de maneira escorreita ao rejeitar a exordial acusatória, por ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal, haja vista a inexistência de prova da materialidade do crime de tráfico.

Pelos elementos probatórios coligidos na fase inquisitorial, a guarnição da Polícia Militar recebeu
denúncia anônima
dando conta de que, no endereço dos denunciados, estava ocorrendo a prática de mercancia de drogas.

Com base em tal delação apócrifa, os policiais se dirigiram ao endereço indicado e, chegando ao local, avistaram o denunciado Bruno conversando com “outro desconhecido”.

Segundo os militares, ao perceber a aproximação da viatura, este “desconhecido” se evadiu em uma motocicleta, razão pela qual promoveram a abordagem do recorrido Bruno Henrique.

Neste instante, a denunciada Viviane Oliveira Alves ingressou na residência e se desvencilhou de alguns objetos, jogando-os no “suspiro de uma fossa desativada”.

Não obstante a localização de quatro balanças de precisão, dois pedaços de meio tablete de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 509,840g [quinhentos e nove gramas, oitocentos e quarenta miligramas], além de cinco cápsulas de munições de calibre .38, não ficou demonstrada a fundada suspeita a autorizar o ingresso domiciliar dos policiais militares.

Importante salientar que, ao que consta dos autos, nada de ilícito foi encontrado com Bruno Henrique, ficando demonstrado, às escâncaras, que os policiais invadiram a residência pelo fato de a denunciada Viviane ter corrido para seu interior e começando a dispersar alguns objetos, dentre eles balanças de precisão e entorpecentes.

Neste sentido, aliás, é o teor da declaração de Bruno Henrique Ribeiro de Souza – único dos réus a apresentar sua versão na fase inquisitorial –, segundo o qual
“um indivíduo que desconhece parou em frente ao seu estabelecimento e o indagou sobre uma CG que estava vendendo”
, sendo que
“neste exato momento a guarnição chegou e quando a PM entrou em sua casa, avistou sua cunhada dispensando algo, que posteriormente constatou ser maconha”
.

Ocorre, porém, que a mera existência de denúncia anônima, somada à fuga dos acusados ao avistar a polícia, não possui o condão de autorizar o ingresso domiciliar, como se vê:

“1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que
‘A existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, por si sós, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou sem determinação judicial’
(RHC 89.853-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020)

3. Na hipótese, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a verificação de atitude suspeita do paciente, seu nervosismo ou mesmo seu comportamento no momento da abordagem, tampouco a apreensão de pequena quantidade de droga em sua posse ou após ser dispensada ao chão, como na espécie. Ademais, não houve registro da autorização de entrada na residência nem sua comprovação pelos agentes policiais.

4. As provas decorrentes da apreensão no interior da residência devem ser descartadas, mantendo-se válida a apreensão da droga dispensada na rua no momento da abordagem policial para a sequência da persecução penal”
[1]
.

Como é cediço,
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
[2]
.

Vale ressaltar que os policiais militares sequer visualizaram os acusados em atitude suspeita, a ponto de presumir que eles estivessem comercializando mercancia de drogas.

Na verdade, o único fato duvidoso revelado pelos policiais foi a conversa mantida entre Bruno e um desconhecido que saiu do local quando a guarnição se aproximava.

Portanto, com todas as vênias possíveis, a aludida situação, por si só, não se revela forte o bastante para autorizar o ingresso dos policiais na residência dos réus, sem a existência de outros indícios veementes a corroborar o envolvimento deles com a prática do tráfico de drogas.

Com efeito,
“do contexto fático delineado [...] não se verifica a existência de elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, não sendo suficiente ao ingresso em domicílio sem mandado judicial a mera suspeita estereotipada da prática de tráfico de drogas, por ter o réu, ao perceber a presença dos policiais, tentado fugir, entrando em uma casa. Patente a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do recorrente”
[3]
.

A propósito, enfrentando situação semelhada, assim me posicionei:

“[...]
‘O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (‘justa causa’), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes’
[TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000]”
[4]
.

Cito, ainda, precedente desta Câmara Criminal:

“[...] A ‘denúncia anônima’ sobre venda de drogas no local e a conduta do apelante [sair de dentro da casa para o fundo do imóvel], não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de droga no interior da residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, HC nº 648.693/DF).

‘Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes. (TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000)’ (TJMT, AP NU 0015686-64.2016.8.11.0042) [...]”
[5]
.

Forte em tais razões, afastada a prova ilícita – em razão do ingresso irregular no domicílio dos acusados –, e ficando demonstrado que o único elemento probatório hábil a comprovar a materialidade do delito decorreu da atuação ilegal dos policiais, deve ser mantida a decisão que rejeitou a denúncia.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 732.809/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 746.036/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.

[3]
STJ, REsp n. 1.960.813/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.

[4]
TJMT, N.U 1006925-51.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 10/7/2022.

[5]
TJMT, N.U 0003149-47.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 5/11/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022